Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001378-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. - CNPJ: 16.587.135/0001-35 (AGRAVANTE), AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA - CNPJ: 33.079.213/0001-00 (AGRAVADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA

INDEFERIDA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO RÁDIO BASE NO IMÓVEL – ESCAVAÇOES QUE DANIFICARAM TUBULAÇOES DE ENERGIA ELÉTRICA E FIBRA ÓPTICA E PARALISAÇÃO DA ESTAÇÃO RÁDIO BASE – AUSÊNCIA DE PROJETO DE ENGENHARIA – PEDIDO PARA O REQUERIDO NÃO PRATICAR ATOS QUE RESULTEM NO DESLIGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA OU QUE DANIFIQUEM O CABEAMENTO E FIBRA ÓPTICA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há que ser deferida a tutela de urgência, diante da probabilidade do direito da parte autora, em virtude da instalação e exploração da Estação Rádio Base, cuja estrutura é compartilhada com as operadoras dos serviços públicos e essenciais de telecomunicação, bem como as obras na parte remanescente do imóvel para fins de expansão do HOTEL, com escavações que danificaram as tubulações por onde passam os cabos de energia elétrica e fibra óptica que fomentam a Estação Rádio Base, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da primazia do interesse público e dos prejuízos advindos da paralisação da Estação Rádio Base.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SBA TORRES BRASIL LIMITADA
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, na
Ação de Obrigação de Fazer nº 1035755-16.2022.8.11.0002
ajuizada em face
AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida não pratique atos que resultem no desligamento da energia elétrica ou que danifiquem o cabeamento desta e da fibra óptica, prejudicando/paralisando a Estação Rádio Base.

Em resumo, alega que celebrou contrato de locação de imóvel não residencial com o agravado e tem como objeto uma área de 12,80m2 do imóvel situado na Praça do Aeroporto, na cidade de Várzea Grande/MT, para instalação e exploração de uma Estação Rádio Base (ERB), cuja estrutura é compartilhada com as operadoras prestadoras dos serviços públicos e essenciais de telecomunicação, nos termos do art. 14 da Lei 13.116/2015 e Lei 9.471/97, conforme se verifica das cláusulas 1.3 e 1.3.1 do referido instrumento.

Informa que o agravado iniciou obras na parte remanescente do imóvel para fins de expansão e aprimoramento das instalações do hotel, e a agravante, em boa-fé e cooperação, realizou o remanejamento de toda a estrutura da sua Estação Rádio Base através de um projeto aprovado por ambas as partes.

Sustenta que ao prosseguir com a reforma, o agravado, descumprindo suas obrigações legais e contratuais, não comunicou à agravante nem enviou projeto de engenharia, realizando escavações e posteriormente concretando-as, que danificaram as tubulações pode onde passam os cabos de energia elétrica e fibra óptica, provocando em diversas ocasiões (que remontam aos meses de abril, julho e agosto de 2022) a paralisação da Estação Rádio Base e a prestação dos serviços de telecomunicação móvel pelas operadoras com as quais a estrutura é compartilhada, levando então a agravante, em razão da urgência de restabelecer o funcionamento, a realizar por si os reparos nas áreas afetadas, dispensando para tanto elevados valores.

Relata que no mês de outubro de 2022, o agravado provocou danos que comprometem o funcionamento da Estação Rádio Base, tendo ainda informado que, para dar continuidade às obras, desligaria a energia elétrica que fomenta a estrutura.

Narra que não obstante a grave situação narrada, o juízo
a quo
considerou que a agravante não teria comprovado o pagamento dos valores para realização dos reparos e a ameaça de desligamento de energia/retirada de cabos, indeferindo a tutela antecipada antecedente requerida.

Assevera que não tendo sido o pedido de reconsideração apresentado pela agravante apreciado pelo magistrado até o momento, não restou outra alternativa senão a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, requer o efeito ativo para que o agravado não pratique atos que resultem no desligamento da energia elétrica ou que danifiquem o respectivo cabeamento e a fibra óptica, prejudicando/paralisando a Estação Rádio Base e, caso assim proceda, providencie um gerador elétrico à agravante, além de reparar o que foi danificado neste momento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID nº 156789154.

Informações do juízo
a quo
prestadas no ID nº 156906243.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 159675671, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
SBA TORRES BRASIL LTDA
ajuizou

a
Ação de

Obrigação de Fazer nº 1035755-16.2022.8.11.0002
em face de
AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA
, aduzindo em síntese, que em 01/09/2021 celebrou com a requerida um contrato de locação de imóvel não residencial, tendo por objeto uma área de 12,80 m2 do imóvel situado na Praça do Aeroporto, na cidade de Várzea Grande/MT, para instalação e exploração de uma Estação de Rádio Base (ERB), cuja estrutura é compartilhada com as operadoras prestadoras dos serviços públicos e essenciais de telecomunicação.

Alegou que a requerida iniciou obras na parte remanescente do imóvel para fins de expansão e aprimoramento das instalações do hotel, motivo pelo qual concordou em realizar o remanejamento de toda a estrutura da sua Estação Rádio Base por meio de um projeto aprovado por ambas as partes.

Sustentou, no entanto, que ao prosseguir com as obras do hotel, a requerida, sem comunicação prévia, realizou escavações que danificaram as tubulações por onde passam os cabos de energia elétrica e fibra óptica que fomentam a Estação Rádio Base, que teve seu funcionamento interrompido no dia 04/08/2022.

Ressaltou que diante da inércia da requerida em restaurar o funcionamento da Estação Rádio Base, providenciou o reparo do cabeamento, dispendendo, para tanto, a quantia de R$ 28.450,00 (vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta reais).

Salientou que, novamente, a requerida provocou danos capazes de comprometer o funcionamento da ERB, cujo custo para reparo se encontra estimado em R$ 14.770,00 (quatorze mil setecentos e setenta reais), bem como que no dia 25/10/2022, a requerida comunicou que para dar continuidade às obras do hotel iria desligar a energia elétrica, afetando o uso do imóvel para a finalidade contratada e a paralisação da ERB e, por conseguinte, a prestação do serviço público essencial de internet e telefonia móvel a todos os usuários da região.

Desse modo, requereu que a requerida “não pratique atos que resultem no desligamento da energia elétrica ou que danifiquem o cabeamento desta e da fibra óptica, prejudicando/paralisando a Estação Rádio Base, e, caso assim proceda, providencie um gerador elétrico à autora, além de reparar o que foi danificado neste momento, sob pena de multa diária”.

Ao analisar os autos, o i. juiz
a quo
Dr. Luis Otávio Pereira Marques indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, verifica-se que assiste razão à agravante.

Isto porque,
a priori
, restou demonstrado o contrato de locação pela agravante para instalação de uma Estação de Rádio Base (ERB), cuja estrutura é compartilhada com as operadoras de serviços públicos e essenciais de telecomunicação – ID nº 103462201 – bem como as obras na parte remanescente do imóvel para fins de expansão e instalação do HOTEL, com escavações que danificaram as tubulações por onde passam os cabos de energia elétrica que fomentam a Estação Rádio Base, conforme as fotos (ID nº 103462226, 107532608, 107532609) e e-mail (ID nº 103462222, 103462223, 103462219, 107532607), circunstâncias que demonstram a probabilidade do direito invocado.

Ademais, o contrato de locação é claro, em sua
cláusula 1.3.2 e 5.1.6
ao determinar que o agravado tem a obrigação de permitir a passagem de cabos pela área remanescente e, ainda, compartilhar previamente com a agravante os projetos das reformas que pretende realizar, o que não se viu dos autos. Vejamos (ID nº 103462201):

Logo, ao realizar escavações que danificam o cabeamento existente no local e ao comunicar o desligamento da energia elétrica, sem encaminhar à agravante o projeto de engenharia, o agravado está alterando o estado do imóvel locado, impedindo o seu uso pacífico para a finalidade contratada e, ainda, impedindo o funcionamento da energia elétrica que passa pelo cabeamento já existente na área locada.

Por sua vez, o perigo de dano resta demonstrado em vista da primazia do interesse público e dos prejuízos advindo da paralisação da Estação Rádio Base.

Nesse contexto, existindo indícios nos autos de que as escavações e a obra na parte remanescente do HOTEL para fins de expansão, tem danificado as tubulações por onde passam os cabos de energia elétrica e fibra óptica que fomentam a Estação Rádio Base instalado no imóvel locado pela agravante, deve ser concedida a medida liminar a fim de determinar que o agravado não pratique atos que resultem no desligamento da energia elétrica ou que danifiquem o cabeamento desta e da fibra óptica, prejudicando/paralisando a Estação Rádio Base e, caso assim proceda, providencie um gerador elétrico à agravante, além de reparar o que foi danificado neste momento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA –
ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS – LIMINAR DEFERIDA PARA IMPOR AO RÉU A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CONSISTENTE EM NÃO PRATICAR NOVOS ATOS DE ESBULHO E TURBAÇÃO DE POSSE E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E/OU PAISAGÍSTICA – RECONHECIMENTO
– ABANDONO DA ÁREA – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. Correta a determinação contida na tutela antecipada concedida com o fim de impor a obrigação imediata de não realizar quaisquer obras que possam provocar danos ao meio ambiente ou praticar novos atos de esbulho e/ou turbação de posse, degradação ambiental e/ou paisagística, transferir ou alienar por qualquer meio a área descrita na inicial, sob pena de multa, em obediência ao princípio da razoabilidade e da precaução, considerando-se ser área de proteção integral..

(TJ-SP - AI: 22904117620208260000 SP 2290411-76.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 09/06/2021, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 09/06/2021) destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal concedida e determinar que o agravado não pratique atos que resultem no desligamento da energia elétrica ou que danifiquem o cabeamento desta e da fibra óptica, prejudicando/paralisando a Estação Rádio Base e, caso assim proceda, providencie um gerador elétrico à agravante, além de reparar o que foi danificado neste momento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023